Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710512-34.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DALIANE CARDOSO MENDONCA EMBARGADO: ROSILENE VIEIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestemse sobre os Embargos de Declaração opostos por Daliane Cardoso Mendonça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora